Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720013-77.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELISANGELA PEREIRA DA SILVA, contra a decisão ID 71652007, que rejeitou os embargos declaratórios . É o relato do necessário. Decido. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória, o que configura erro grosseiro, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria. Nesse contexto, o art. 1.015 do CPC estabelece as formas taxativas de hipóteses de cabimentos dos agravos de instrumento. Logo, incabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória. Ademais, o art. 932, III, do CPC, impõe ao relator o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando o erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, com base no art. 932, parágrafo único, e do art. 87, III, do RITJDFT. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator